Tribunal: CARF
Processo: 15553.720207/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720207/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.320 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
SELECT SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder
Judiciário. Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância
examinar a constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720207/2019-33
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720207/2019-33

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão, de no 09-71.557 proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 38/43).
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, no do recibo
00.10.17.01.38, relativo ao ano-calendário de 2019, indeferiu a opção pelo Simples Nacional em
face da existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme lista de débitos
constante no próprio Termo.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou trata-se de Microempresa,
inscrita no Simples Nacional desde 29/01/2014.
Defendeu que a exclusão merece ser revista.
Informou que tal ato trouxe prejuízos a empresa podendo resultar até mesmo no
encerramento de suas atividades.
Asseverou que todos os débitos pendentes em seu nome encontram-se com
exigibilidade suspensa por força do parcelamento n°. 002.382.299 perante a Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Esclarece ainda que o débito acima não fazia parte da ADE DRF/NIT n°.
3412925, conforme cópia do mesmo, anexado a presente impugnação.
Teria regularizado todos os seus débitos constantes do Ato Declaratório de
Exclusão dentro do prazo 30 (trinta) dias contados da ciência, mediante pagamento à vista e/ou
parcelamento.
Para a manifestante a exclusão do Simples Nacional teria sido arbitrária, uma vez
que os débitos que motivaram a exclusão encontram-se com exigibilidade suspensa.
A manifestante também juntou as autos, às fls. 3 a 5, “Impugnação ao Ato de
Exclusão do Simples Nacional”, reportando-se ao Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/NIT
no 3412925, de 31 de agosto de 2018.
A d. DRJ esclareceu que a manifestação de inconformidade não foi conhecida no
que se refere às pendências e alegações relacionadas com o Ato Declaratório Executivo – ADE
no DRF/NIT no 3412925/2018, objeto de outro processo e em cuja seara se dá a regular
contenda acerca das decisões lá proferidas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 19.9.2019, conforme AR dos
correios, à fl. 61, o Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 16.10.2019, assim sintetizado
(fls. 47/53):
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720207/2019-33

Noticiou estar passando por dificuldades financeiras e a exclusão estaria causando
problemas ainda maiores, podendo até paralisar suas atividades, sendo mais uma Microempresa
“fechando as portas”, diante da atual situação econômica do nosso país.
Defendeu que, no presente caso, todos os débitos pendentes em nome da
sociedade empresária encontram-se com exigibilidade suspensa por força dos parcelamentos -
Comprovante de Adesão aos Parcelamentos Previdenciários e Receita Federal, tratando-se,
portanto, de exclusão do Simples Nacional arbitrária.
Asseverou que a constitucionalidade da exclusão não afasta o juízo de
proporcionalidade que deve permear todo e qualquer ato administrativo, a fim de evitar que
situações de pouca significância ou impacto ao sistema tributário sejam tratadas da mesma forma
que aquelas motivadoras de verdadeiros danos ao erário, para então deduzir que a pendencia da
ordem de R$ 9.714,56 (Nove mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavo), não
pago em decorrência de dificuldades financeiras, configuraria manifesta desproporcionalidade a
exclusão da empresa do Simples Nacional, exatamente quando mais necessita dos benefícios
tributários ali previstos.
No presente caso, prossegue a Recorrente o valor seria tão ínfimo que se
enquadraria no princípio da insignificância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SELECT SERVICE LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720207/2019-33

Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Cumpre destacar que as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do
artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por sua vez, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
Nesta seara, a opção pelo Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, está regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 4, de 30 de maio de 2007 (até 2011), na Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (de 2012 até julho de 2018), e na Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018 (a partir de 1o de agosto de 2018).
Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 140/20181, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas
ao ingresso no Simples Nacional podem ser regularizadas dentro deste prazo:

1 Mesmo conteúdo das resoluções anteriores: Resolução CGSN no 94/2011 (art. 6o, §§ 1o e 2o, I) e Resolução CGSN
no 4/2007 (art. 7o, §§ 1o e 1o-A, I).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720207/2019-33

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
O Termo de Indeferimento (fls. 6 e 32) lista como impedimento um débito em
cobrança na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, inscrito em Dívida Ativa da
União (DAU) sob no 70418003323-64, referente a "CONTR.PREV.RECEITA" (código 3202) e
controlado no processo no 10730.401717/2018-11.
Quanto ao débito listado no Termo de Indeferimento, a r. decisão comprovou que
a adesão ao parcelamento, conforme “Comprovante de Adesão ao Parcelamento” da inscrição
em DAU no 70418003323 se deu em 28/02/2019, com comprovação de pagamento da primeira
parcela na mesma data (fls. 14 a 16), e tela do Sistema de Parcelamento da PGFN referente ao
débito impeditivo, constando a adesão em 28/02/2019 (fl. 20).
Em relação à inscrição no 70418003323-64, contatou-se que a data da inscrição
fora 25/09/2018, bem como a confirmação de que o cadastramento da solicitação de
parcelamento do débito impeditivo ocorrera em 28/02/2019, com o pagamento da guia inicial na
mesma data (fls. 33 a 35), portanto, após o prazo fixado para regularização das pendências
(conforme art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018).
Registre-se ainda que, conforme telas de fls. 28 a 31, obtidas no Portal do Simples
Nacional, quando da solicitação de opção em 14/01/2019 o débito em questão foi informado à
contribuinte, que tinha até o final do mesmo mês para regularizá-lo.
Nesta toada, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art.
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720207/2019-33

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
DA INCONSTITUCIONALIDADE
Nesse ponto, calha lembrar que não compete à autoridade administrativa apreciar
a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720207/2019-33

Com relação às supostas incompatibilidades entre dispositivos legais e
constitucionais, deve-se referir que o processo administrativo fiscal não se presta à discussão
acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade de leis emanadas e regularmente editadas pelo
Congresso Nacional, porque a autoridade administrativa não tem competência para tanto, pois se
encontra estritamente vinculada aos textos legais, que deve cumprir, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, ou seja, as apreciações de tais matérias são de exclusiva atribuição do Poder Judiciário,
que detém a palavra final sobre o assunto, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal de 1988.
Cabe ressaltar, ainda, a expressa vedação constante no Art. 26-A, caput, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009),
segundo o qual, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo Recorrente continuam válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa
abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio
da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) editou súmula, dispondo:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sendo defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma
original, reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o
lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto, rejeitam-se as
alegações da Recorrente neste item.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, resta comprovada a não regularização do débito objeto do
indeferimento da opção, via de consequência, é de se manter a exclusão para o ano-calendário
2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720207/2019-33

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 75
DF CARF MF
Original